Tribunal: TJDFT
Processo: 0702920-55.2024.8.07.0013
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
DIREITO PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. COGNIÇÃO A EXIGIR EXAURIMENTO. JUSTA CAUSA. DEMONSTRADA. MATERIALIDADE E DE AUTORIA. INDÍCIOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA. REPRESENTAÇÃO RECEBIDA.
1 - Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra decisão proferida do Juízo a quo que, ao exercer o juízo de admissibilidade, rejeitou integralmente a Representação, aduzindo a ilicitude da abordagem policial (art. 5o, inciso LVI, da CF) e consequente falta de justa causa em relação ao adolescente.
2 - Nos termos do art. 244 do CPP, “a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.
3 - Se constituem em justa causa para o recebimento e prosseguimento da apuração do ato infracional os indícios mínimos decorrentes da tentativa do menor se evadir do local em sua bicicleta, quando anunciada a abordagem, e a apreensão das substâncias tóxicas.
4 – In casu, a Representação descreve a conduta infracional de forma detalhada, com a classificação do suposto ato infracional e a apresentação de rol de testemunhas, cumprindo todos os requisitos formais exigidos no art. 182, §§ 1o e 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
5 - Recurso conhecido e provido. Representação recebida.